Tribunal: STF
Processo: AI 818706
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Consumidor. Cobrança indevida de ligações telefônicas. Análise de fatos e provas. Precedentes. RE 165.460, RE 102.542, RE-AgR 593.550, AI-AgR 767.152 3. Agravo regimental a que se nega provimento.